Tribunal: TJSP
Processo: 2277934-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - DECISÃO QUE DEFERIU A CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, DEFERINDO O PEDIDO DE PENHORA SOBRE O BEM IMÓVEL INDICADO - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO, ALEGANDO PELA IMPENHORABILIDADE DO BEM E PELO EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÕES QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO - DIANTE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - DECISÃO QUE DEFERIU A CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, DEFERINDO O PEDIDO DE PENHORA SOBRE O BEM IMÓVEL INDICADO - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO, ALEGANDO PELA IMPENHORABILIDADE DO BEM E PELO EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÕES QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO - DIANTE DO DEFERIMENTO DA PENHORA, CABERIA AO EXECUTADO OPOR A RESPECTIVA IMPUGNAÇÃO, A FIM DE ALEGAR A MATÉRIA DE DEFESA ORA ADUZIDA - DESTE MODO, NÃO SE ADMITE QUE A PARTE VENHA A RECORRER DIRETAMENTE À SUPERIOR INSTÂNCIA SEM QUE O MAGISTRADO A QUO TENHA SIDO INSTADO A APRECIAR O TEMA RECURSAL - TAL FATO INVIABILIZA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL, UMA VEZ QUE CARACTERIZARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, O QUE NÃO SE ADMITE - RECURSO NÃO CONHECIDO.